Tribunal: TJMT
Processo: 0003772-81.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0003772-81.2017.8.11.0037
Vistos etc.
São 02 (dois) Recursos de Apelação. O primeiro interposto pelo Banco do Brasil S.A. e o segundo por Henrique Trindade do Amaral em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução.
A Juíza sentenciante declarou a perda da Safra de Arroz 2014/2015, originária da Cédula Rural Pignoratícia no 40/00372-8, no valor de R$ 299.999,99 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), e validou a cobertura securitária rural face à adesão ao Programa de Governo PROAGRO. De conseguinte, julgou extinta a Ação de Execução no 0010191-54.2016.8.11.0037 (Código 179129).
Por outro lado, a Juíza sentenciante julgou improcedente o pedido de repetição dos encargos tidos abusivos. Ao final, condenou apenas o Banco do Brasil S.A. no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Nas razões recursais, o Banco do Brasil S.A. pugnou, preliminarmente, pela concessão do efeito suspensivo.
Aduziu que a tese de defesa está centrada na existência e validade do Contrato de Seguro PROAGRO, cuja Apólice cobriria os danos decorrentes da perda da Safra de Arroz; todavia, afirma que o produtor rural não comprovou a quebra total da produção em virtude da seca, devendo ser afastada a liquidação da operação bancária.
Salienta que a prova oral produzida nos autos não esclarece a propalada perda da safra, revelando-se frágil e incapaz de validar a cobertura securitária anunciada.
Alega que a prova documental técnica produzida pelo Apelado diz que houve a queda de rendimento da colheita, o que não pode ser confundido com quebra da safra, e que o PROAGRO não cobre a redução da renda do produtor rural, sendo este o motivo pelo qual o pedido de cobertura securitária foi indeferido administrativamente.
Renitente, arguiu que houve a perda parcial da safra, e não total, de maneira que o Seguro PROAGRO não se presta para liquidar a operação de empréstimo executado, sob pena de ficar configurado o enriquecimento ilícito.
Sustenta que o produtor rural não preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para utilizar o Seguro PROAGRO, e que débito é exigível.
Forte nesses argumentos, o Banco pugnou pela suspensão dos efeitos da sentença até que o mérito seja analisado.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
Com efeito, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Visando atender aos pequenos e médios produtores, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.
Com efeito, o PROAGRO foi criado pela Lei 5.969/1973 e é regido pela Lei no 8.171/1991, ambas regulamentadas pelo Decreto 175/1991 e pela Lei Federal 12.058/2009. Suas normas são aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN e codificadas no Manual de Crédito Rural (MCR-16), que é divulgado pelo Banco Central do Brasil.
O item 27, do Capítulo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO), Seção Comprovação de Perdas, do MCR-16 diz: “A comprovação de perdas deve ser realizada por entidades e profissionais integrantes do Cadastro Nacional dos Encarregados dos Serviços de Comprovação de Perdas (CNEC) do Proagro, conforme regulamentação específica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)”.
No caso concreto, em análise superficial dos autos, em especial do Relatório de Comprovação de Perdas elaborada por entidade cadastrada no PROAGRO, até a primeira visita técnica, foi registrada a colheita do grão (arroz) em 90 hectares, equivalente a 2.280 (dois mil duzentos e oitenta) quilos, o que corresponde à renda com produção no montante aproximado de R$ 205.200,00 (duzentos e cinco mil e duzentos reais).
Ainda segundo o relatório técnico, a produção esperada na contratação do crédito rural era de 4.800 (quatro mil e oitocentos) quilos do grão; no entanto, no período de colheita em março/2015, foi possível produzir apenas 600 quilos, o que equivalia à receita média de R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais).
No campo reservado para comentários sobre a qualidade do produto colhido, foi dito pelo técnico da PROAGRO que houve perda da qualidade. Disse que, da área total de 216 hectares, 90 hectares tiveram condições de “colheita razoável”, e que os 126 hectares restantes, as condições eram mínimas, com rendimentos bem baixos das condições normais previstas no início do projeto.
A partir dessa prova documental, é possível perceber, pelo menos por ora, que não houve a perda total da Safra de Arroz 2014/2015, como alegou o produtor rural, o que confere plausibilidade no direito invocado pelo Banco.
De mais a mais, há perigo da demora, haja vista que há ordem de extinção da Ação de Execução com a sua remessa ao arquivo definitivo.
Dito isso, defiro o pedido liminar e agrego efeito suspensivo à sentença até o exame do mérito recursal.
Intimem-se. Após, conclusos para lançar relatório.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora